Tribunal: CARF
Processo: 10880.917474/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917474/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.452 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de junho de 2024
Recorrente
KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/10/2014
DECISÃO ADMINISTRATIVA. NÃO ENFRENTAMENTO DE MATÉRIA
SUSCITADA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
NÃO PRONUNCIADA. MÉRITO DECIDIDO A FAVOR DO SUJEITO
PASSIVO.
O não enfrentamento de matéria suscitada que, por si só, teria o condão de
resolver a lide, enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau,
não pronunciada quando a autoridade julgadora puder decidir do mérito a favor
do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/10/2014
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. CONFISSÃO EM DCTF.
FORMALIZAÇÃO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A exigibilidade do crédito tributário pressupõe a necessária confissão em
DCTF ou formalização de lançamento de ofício para sua constituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917474/2018-15
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.452 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917474/2018-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Jose Roberto Adelino da Silva, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra a Decisão no 101-000.636 – DRJ01, de 04
de maio de 2023, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“A presente análise trata da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no de Rastreamento 131927384, fls. 80 e 81, que não reconheceu o direito
creditório declarado no PER/DCOMP no 17037.71623.051114.1.3.04-1020, não
homologando a compensação declarada.
1) Despacho Decisório.
Reproduz-se a seguir o Despacho Decisório:
(...)

(...)
2) Manifestação de Inconformidade.
Cientificada do Despacho Decisório em 11/04/2018 (AR de fl. 90), irresignada, a
interessada apresentou manifestação de inconformidade tempestiva em 11/05/2018, fls.
06 a 15.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.452 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917474/2018-15

A interessada reconhece ter sido intimada para prestar esclarecimentos sobre a
divergência apurada pelo Fisco sem, entretanto, ter respondido à intimação, mesmo após
a prorrogação de prazo concedida pela Autoridade Fiscal.
Reconhece ainda, ter cometido um equívoco na apuração do recolhimento na fonte
relativo a fretes internacionais (código de arrecadação 9412), conforme a seguir
reproduzido:
(...)
No exercício de suas atividades, a requerente frequentemente realiza
pagamentos/remessas de recursos para pessoas jurídicas localizadas no exterior,
situação que, por vezes, enseja a incidência do IRF, nos termos da legislação
tributária.
Especialmente no período em discussão (outubro de 2014), a requerente
inicialmente havia identificado em seus controles internos a necessidade de efetuar
pagamento de IRF no montante de R$ 430.136,83, fruto de uma dessas operações
realizadas com pessoa localizada no exterior. Nesse sentido, tratando-se de IRF, a
requerente realizou o recolhimento do respectivo tributo em 31.10.2014, isto é, no
momento/mês da ocorrência do fato gerador (doc. 03).
Ocorre que, alguns dias após o recolhimento, a requerente identificou que, na
verdade, aquela operação não ensejou o pagamento de IRF no montante de R$
430.136,83, mas no valor de R$ 308.319,13, ou seja, houve um mero lapso no
recolhimento realizado sem qualquer prejuízo ao fisco.
Por essa razão, considerando a realização de pagamento a maior no montante de
R$ 121.817,00, nos termos do inciso I, do art. 165 do Código Tributário Nacional,
a requerente transmitiu, em 5.11.2014, pedido de restituição, vinculado a
declarações de compensação.
É importante considerar que, em dezembro de 2014, em sua DCTF original, a
requerente prontamente confessou espontaneamente ao fisco o débito no montante
de R$ 308.319,13 e o recolhimento de guia DARF no valor de R$ 430.136,83,
justificando mais uma vez o surgimento de crédito passível de repetição na ordem
de R$ 121.817,00 (doc. 04).
(...)
Prossegue, defendendo seu direito à retificação de sua DCTF, alegando que “há muito
tempo a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a declaração de débito em
DCTF implica confissão de dívida e constituição do crédito tributário, nos termos do art.
52, parágrafo 12 do Decreto-lei n. 2124, de 13.6.1984”, afirmando categoricamente que
“a requerente somente confessou ser devedora de R$ 308.319,13 em sua DCTF original,
jamais tendo retificado essa informação ou mesmo confessado débito na ordem de
R$430.136,83”.
Após trazer entendimentos doutrinários sobre a questão, lista as razões pelas quais o
Despacho Decisório deveria ser reformado:
(...)
Assim, à luz de todos os fundamentos apresentados, é imperioso que o despacho
decisório seja cancelado, com o consequente deferimento do pedido de restituição e
a homologação das declarações de compensação, na medida em que:
(i) A requerente cometeu mero lapso no recolhimento do IRRF;
(ii) Após alguns dias do recolhimento da guia DARF em montante superior ao
devido, a requerente prontamente comunicou ao fisco tal fato mediante transmissão
de pedido de restituição, no valor de R$ 121.817,70;
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.452 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917474/2018-15

(iii) Na transmissão da DCTF original, declaração que confessa dívida e constitui
crédito tributário, a requerente indicou somente ser devedora de R$ 308.319,13,
apontando como forma de extinção desse débito guia DARF recolhida no valor de
R$ 430.136,83;
(iv) Não houve qualquer procedimento de retificação que tenha alterado as
informações declaradas originalmente em DCTF a respeito do referido débito;
(v) O mero pagamento de forma indevida ou a maior não tem o condão, conforme
doutrina e jurisprudência, de implicar confissão do referido débito e assim
constituir o crédito tributário; e
(vi) Qualquer questionamento sobre o valor dos tributos devidos pela requerente na
aludida operação deveria ensejar instauração procedimento fiscal específico e, se
assim entender, o fisco deveria formalizar lançamento de ofício, mas jamais
imputar uma suposta dívida à requerente sem qualquer amparo na legislação.
(...)
Ao final, apresenta seu pedido:
(...)
3. Pedido.
Face ao que precede, requer seja julgada procedente a presente manifestação de
inconformidade, do que decorrerá a reforma do despacho decisório, devendo ser
integralmente reconhecido o crédito pleiteado e homologada a compensação com
base nele efetuada.
Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
inclusive pela juntada posterior de documentos e pela realização de diligências.
Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70235, com redação
dada pela Lei n. 11196, a requerente informa que não está questionando
judicialmente a matéria discutida nestes autos.
(...)
É o Relatório.”
Em 04 de maio de 2023, a Decisão no 101-000.636 – DRJ01, julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada, em resumo, por não ter o contribuinte
comprovado, mesmo após a devida intimação, qualquer incorreção na apuração, seja da base de
cálculo, seja do tributo pago em DARF e declarado em DCTF, através de documentação hábil e
suficiente.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 123/135,
contra a decisão de primeira instância, essencialmente, reiterando os argumentos apresentados na
Manifestação de Inconformidade e aduzindo novos argumentos, resumidos nos itens (vi) e (viii),
abaixo:
(i) A requerente cometeu mero lapso no recolhimento do IRRF;
(ii) Após alguns dias do recolhimento da guia DARF em montante superior ao
devido, a requerente prontamente comunicou ao fisco tal fato mediante
transmissão de pedido de restituição, no valor de R$ 121.817,70;
(iii) Na transmissão da DCTF original, declaração que confessa dívida e
constitui crédito tributário, a requerente indicou somente ser devedora de R$
308.319,13, apontando como forma de extinção desse débito guia DARF
recolhida no valor de R$ 430.136,83;
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.452 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917474/2018-15

(iv) Não houve qualquer procedimento de retificação que tenha alterado as
informações declaradas originalmente em DCTF a respeito do referido débito;
(v) O mero pagamento de forma indevida ou a maior não tem o condão,
conforme doutrina e jurisprudência, de implicar confissão do referido débito e
assim constituir o crédito tributário;
(vi) Sendo assim, jamais ocorreu a constituição do crédito tributário ora exigido
pelas autoridades fiscais, no valor de R$ 121.817,70;
(vii) Qualquer questionamento sobre o valor dos tributos devidos pela
requerente na aludida operação deveria ensejar instauração procedimento fiscal
específico e, se assim entender, o fisco deveria formalizar lançamento de ofício,
mas jamais imputar uma suposta dívida à requerente sem qualquer amparo na
legislação; e
(viii) Embora não fosse necessário, a recorrente demonstrou devidamente o seu
direito ao crédito pleiteado através das memórias de cálculo anexas a este
recurso voluntário (doc_comprobatorios – arquivo não paginável):

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF ) e
Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
A decisão recorrida foi cientificada em 03/08/2023 (fl. 119), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 123/135), em 01/09/2023 (fl. 121), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Quanto ao mérito, a presente lide diz respeito a não homologação da DCOMP no
17037.71623.051114.1.3.04-1020, em razão do não reconhecimento do direito ao crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRRF, em outubro de 2014, nela utilizado.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.452 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917474/2018-15

Inicialmente, vislumbra-se cerceamento do direito de defesa e, consequente,
nulidade da decisão recorrida, por não ter a mesma, nem mesmo, apreciado a matéria referente a
necessidade de formalizar lançamento de ofício para constituição do crédito tributário exigido.
Afirma a recorrente que na transmissão da DCTF original, declaração que
confessa dívida e constitui crédito tributário, a requerente indicou somente ser devedora de
R$308.319,13, apontando como forma de extinção desse débito guia DARF recolhida no valor
de R$430.136,83, transmitindo pedido de restituição da diferença, no valor de R$ 121.817,70.
Segue afirmando, desde a Manifestação de Inconformidade, que qualquer
questionamento sobre o valor dos tributos devidos pela requerente na aludida operação deveria
ensejar instauração procedimento fiscal específico e, se assim entender, o fisco deveria
formalizar lançamento de ofício, mas jamais imputar uma suposta dívida à requerente sem
qualquer amparo na legislação.
Afirma no Recurso Voluntário que jamais ocorreu a constituição do crédito
tributário ora exigido pelas autoridades fiscais, no valor de R$ 121.817,70.
Compulsando-se os autos, no voto condutor da decisão ora combatida, o Relator
enfrenta exclusivamente a questão de fato sobre a ausência de provas, inclusive, expressamente
delimitando a controvérsia, afirmando que: “A questão aqui é verificar se a interessada
conseguiu provar suas alegações através da apresentação da documentação hábil e idônea.”
(fl.104), não havendo o enfrentamento da indigitada matéria de direito, trazida à lide desde a
peça de defesa inicial (fls. 6/15):
“A partir das manifestações acima nota-se que o entendimento da jurisprudência
e da própria RFB é no sentido de que a declaração de débito em DCTF
representa confissão espontânea de dívida por parte do contribuinte e constitui o
crédito tributário passível de ser exigido pelo fisco.
Aplicando esse entendimento ao caso concreto, tem-se que a requerente
somente confessou ser devedora de R$ 308.319,13 em sua DCTF original,
jamais tendo retificado essa informação ou mesmo confessado débito na ordem
de R$ 430.136,83.
(...)
E nem se alegue que a mera realização de pagamento no valor de R$ 430.136,83
teria o condão de confessar esse suposto débito e frustrar o pedido de restituição
sub judice. Isso porque o pagamento, por força do inciso I, do art. 156 do CTN,
é modalidade de extinção do crédito tributário e não forma de constituição dele,
inexistindo disposição legal que lhe atribua tal condição.
(...)
Ora, no presente caso, tendo em vista que a requerente não confessou/declarou
em sua DCTF a débito de R$ 430.136,83, assim como inexiste qualquer
lançamento de ofício, não há qualquer elemento capaz de dar ensejo à
constituição do crédito tributário e, consequentemente, não há qualquer
justificativa para o nascimento de eventual obrigação tributária que pudesse dar
suporte ao pagamento desse montante. Trata-se, como dito, de mero lapso
cometido pela requerente, passível de repetição nos termos do art. 165, inciso I
do CTN.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.452 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917474/2018-15

Desta forma, na esfera tributária, o mero pagamento não é elemento capaz de
confessar dívida perante o fisco, muito menos modalidade de constituição de
crédito tributário.
Por fim, cumpre ainda registrar que, caso a fiscalização entendesse que seria
devido o tributo sobre o montante total objeto de pagamento ou que existisse
algum indício de que a requerente omitiu informações em suas declarações, é
certo que ela deveria instaurar procedimento fiscal próprio e, à luz dos
mecanismos e expedientes legais aplicáveis, formalizar lançamento de ofício,
nos termos do art. 142 do CTN.”
Constatada a ausência de manifestação da primeira instância em matéria
devidamente questionada em sede de impugnação/manifestação de inconformidade, a qual, por si
só, teria o condão de resolver a lide, caracteriza-se o cerceamento do direito ao contraditório e à
ampla defesa, princípios inalienáveis ao processo, fundamento para a nulidade da decisão que os
preteriu, nos termos do inciso II e §3°, do artigo 59, do Decreto no 70.235/72, não pronunciada
quando a autoridade julgadora puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade:
Art. 59. São nulos:
(...)
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Apresentado o voto condutor, originalmente, propondo ANULAR a Decisão no
101-000.636 – DRJ01, de 04 de maio de 2023, para que outra fosse proferida com o
enfrentamento de todas as matérias suscitadas na defesa apresentada, o Colegiado entendeu ser o
caso de aplicação do §3°, do artigo 59, do Decreto no 70.235/72, acatando os argumentos da
defesa e concluindo pela necessidade de confissão em DCTF ou de formalização de lançamento
de ofício para constituição do crédito tributário exigido, decidindo o mérito a favor do sujeito
passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida
Fl. 148
DF CARF MF
Original